Tribunal: TJDFT
Processo: 0737117-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo.
2. Tratando-se de competência territorial, portanto relativa, a incompetência somente poderá ser reconhecida caso a parte interessada alegue como preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, artigos 64 e 65 do CPC.
3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF.